Tribunal: TJMT
Processo: 1045353-03.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045353-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANESA NUNES PINTO DA LUZ - CPF: 945.909.821-53 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. TECNOLOGIA CONTACTLESS. TRANSAÇÕES SEM SENHA. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora que teve seu cartão furtado e utilizado indevidamente por terceiros, ensejando cobranças não reconhecidas e negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a responsabilidade do banco por transações realizadas com cartão de crédito furtado, sem uso de senha, mediante tecnologia
contactless
, bem como a existência de dano moral e a necessidade de restituição dos valores indevidamente cobrados.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. As transações questionadas ocorreram com padrão sequencial e valores próximos ao limite máximo permitido para compras sem senha, evidenciando comportamento atípico e indicativo de fraude.

5. A tecnologia contactless, por sua natureza, requer que o fornecedor implemente medidas de segurança adicionais. A ausência de mecanismos eficazes para detecção de padrões suspeitos constitui falha na prestação do serviço.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) consolida a responsabilidade das instituições financeiras por fortuito interno, o que abrange fraudes cometidas por terceiros no uso do serviço bancário.

7. A ausência de comunicação imediata do furto e a não contratação de seguro específico não afastam a responsabilidade do banco, pois esta decorre da falha de segurança sistêmica.

8. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequado o valor fixado a título de compensação.

9. A restituição simples dos valores é medida adequada, diante da ausência de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas com cartão de crédito furtado, realizadas mediante tecnologia contactless, quando ausentes mecanismos eficazes de detecção de padrões atípicos de consumo. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. 3. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve observar a forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, p.u.; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1018369-67.2022.8.11.0003, Rel. Des.ª Maria Possas de Carvalho, j. 30.07.2024; Apelação Cível n. 0019405-57.2016.8.11.0041, Rel. Des.ª Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Tutela De Urgência
n.1045353
-03.2024.8.11.0041
ajuizada por
WANESA NUNES PINTO DA LUZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
a) declarar a inexistência dos débitos relativos às compras contestadas pela autora; b) determinar a exclusão definitiva da negativação do nome da autora relacionada a tais débitos, confirmando a tutela de urgência outrora deferida; c) condenar o requerido à restituição simples dos valores cobrados indevidamente (R$ 599,94), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; d) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362/STJ).

Em suas razões recursais (ID 337582861), o Banco Santander Brasil S/A alega que a transação contestada é legítima porque foi realizada com a via original do cartão/pulseira/sticker mediante aproximação (tecnologia contactless). Argumenta que nas compras até R$ 200,00, o processo não exige a validação da senha, proporcionando maior comodidade ao cliente. Sustenta que não foi comunicado previamente do furto, impossibilitando qualquer bloqueio preventivo, e que a autora não possuía o seguro "Cartão Protegido", assumindo o risco pela utilização indevida após o furto. Defende que a responsabilidade é exclusiva da consumidora, que deixou o cartão dentro de seu veículo, não havendo ato falho que justifique a responsabilidade do Banco e, por conseguinte, sua condenação.

O apelante questiona a validade das provas consideradas pelo juízo, argumentando que as telas sistêmicas e documentos eletrônicos apresentados em sua defesa têm eficácia probatória e não podem ser desconsiderados sem indícios de fraude ou falsidade. Cita jurisprudência dos Tribunais que reconhecem a validade de telas sistêmicas como meio de prova.

Quanto ao mérito, o recorrente sustenta que as transações foram realizadas com o cartão físico original por meio da tecnologia contactless, que dispensa senha em compras de pequeno valor, sendo esta uma funcionalidade conhecida e aceita pelo consumidor no momento da contratação.

Afirma que a autora não comunicou o furto imediatamente e que as compras ocorreram duas horas após o evento, tendo o bloqueio sido solicitado somente após a realização das transações. Argumenta ser impossível ao banco detectar ou impedir o uso físico de um cartão ainda ativo quando não há comunicação de perda, roubo ou furto, não se tratando de falha do sistema, mas de culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante contesta ainda a aplicação da Súmula 479 do STJ ao caso, alegando que a hipótese dos autos não se trata de fortuito interno, mas sim de crime praticado por terceiro com cartão físico subtraído e não bloqueado pela titular. Defende que, de acordo com as cláusulas contratuais, as transações realizadas são de responsabilidade do cliente.

No tocante aos danos morais, o recorrente argumenta pela sua inexistência, sustentando que não houve comprovação de danos à personalidade da recorrida, não tendo sido demonstrada lesão a bem integrante da personalidade, como honra, liberdade, saúde ou integridade psicológica. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para valor não superior a quinhentos reais, alegando ser desproporcional a indenização arbitrada na sentença.

Por fim, questiona a condenação à restituição de valores, argumentando que esta só seria cabível se comprovada a falha direta da instituição financeira na autorização de operações atípicas, o que não se verifica no caso, especialmente diante da ausência de falha do Banco e da existência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

Recolhimento do preparo.

Em contrarrazões (ID 337582866), a apelada defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 297 do STJ. Argumenta que a segurança é um elemento essencial do serviço bancário e que a ocorrência de fraudes por terceiros configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, que não pode ser transferido ao consumidor.

Refuta a tese de culpa exclusiva da vítima, sustentando que, embora a guarda do cartão seja um dever do consumidor, a responsabilidade da instituição financeira não é afastada, especialmente quando sua tecnologia de segurança se mostra falha e incapaz de detectar operações atípicas que fogem por completo ao padrão de consumo do cliente, como no caso dos autos, em que o indivíduo que furtou o cartão da autora o utilizou por 03 (três) vezes seguidas no mesmo estabelecimento comercial, efetuando as 03 (três) compras no mesmo dia, horário e com valores praticamente idênticos.

A apelada defende a conformidade da sentença com a jurisprudência do STJ, especialmente com a Súmula 479, argumentando que as transações fraudulentas, ainda que realizadas com o cartão físico, inserem-se no conceito de fortuito interno, tratando-se de um risco inerente à atividade bancária, cabendo à instituição financeira investir em mecanismos de segurança capazes de identificar e bloquear operações suspeitas, protegendo o consumidor.

Quanto à detecção de operações atípicas, a apelada reforça o entendimento do magistrado de primeiro grau de que as circunstâncias das transações contestadas denotam sua natureza fraudulenta, tendo sido realizadas 03 (três) compras em um curtíssimo espaço de tempo, no mesmo estabelecimento comercial (PAGCIRLAYNEMATILDES) e com valores praticamente idênticos (R$ 199,98, R$ 199,99 e R$ 199,97). Argumenta que tal padrão repetitivo e sequencial caracteriza uma operação completamente atípica em relação ao perfil de consumo da apelada, o que deveria de imediato ter acionado os sistemas de segurança do banco apelante.

No tocante aos danos morais, a apelada sustenta sua configuração na modalidade in re ipsa, argumentando que a inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, configura dano moral presumido, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Defende que, além de suportar o trauma de ter sido vítima de um crime de furto, viu-se em uma situação de extremo desamparo e constrangimento, tendo que lidar com cobranças indevidas e com a injusta restrição ao seu crédito.

Por fim, a apelada argumenta que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo mostra-se absolutamente proporcional e razoável, atendendo ao caráter dúplice da indenização - compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor - sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Tutela De Urgência
n.1045353
-03.2024.8.11.0041
ajuizada por WANESA NUNES PINTO DA LUZ, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
a) declarar a inexistência dos débitos relativos às compras contestadas pela autora; b) determinar a exclusão definitiva da negativação do nome da autora relacionada a tais débitos, confirmando a tutela de urgência outrora deferida; c) condenar o requerido à restituição simples dos valores cobrados indevidamente (R$ 599,94), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; d) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362/STJ).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Infere-se da inicial, a autora teve sua bolsa furtada no estacionamento de um supermercado em 09/04/2024, contendo seus documentos e cartão de crédito emitido pela instituição requerida. Após o evento, constatou a realização de diversas compras que não reconhece, todas no mesmo estabelecimento e com valores semelhantes. Sustentou que comunicou o fato ao banco e solicitou o bloqueio do cartão, mas este se recusou a estornar as transações, o que resultou na inserção de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Após a instrução do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente, no seguinte sentido:

“[...] Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais para:

a)

DECLARAR

a

inexist
ê
ncia dos d
é
bitos

relativos
à
s compras contestadas pela autora;

b)

DETERMINAR

a

exclus
ã
o definitiva da negativa
çã
o

do nome da autora relacionada a tais d
é
bitos, confirmando a tutela de urg
ê
ncia outrora deferida;

c)

CONDENAR

o requerido à

restituição simples

dos valores cobrados indevidamente (R$ 599,94), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

d)

CONDENAR

o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ); [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão de crédito furtado, mediante tecnologia contactless, que dispensa o uso de senha em compras de pequeno valor, bem como a existência de danos morais e materiais decorrentes da negativação do nome da consumidora em razão do não pagamento dessas transações.

Primeiramente, é imperioso reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O cerne da questão consiste em determinar se as transações contestadas pela autora, ora apelada, realizadas após o furto de seu cartão de crédito, configuram hipótese de fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ou se, como sustenta o banco apelante, trata-se de culpa exclusiva da consumidora, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 479, estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

A questão que se coloca, portanto, é se o uso fraudulento de cartão de crédito furtado, mediante tecnologia contactless, configura fortuito interno ou externo.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que as transações contestadas apresentam características que evidenciam sua natureza fraudulenta e atípica.

Conforme documentado, foram realizadas três compras sequenciais, no mesmo estabelecimento comercial (PAGCIRLAYNEMATILDES), com
valores praticamente idênticos
(R$ 199,98, R$ 199,99 e R$ 199,97), todos muito próximos do limite de R$ 200,00 estabelecido para transações sem senha na modalidade contactless.

Esse padrão repetitivo e sequencial de transações, com valores quase idênticos e
próximos ao limite máximo permitido para operações sem senha
, constitui forte indício de fraude que deveria ter sido detectado pelos sistemas de segurança do banco. A tecnologia atual permite às instituições financeiras implementarem mecanismos de detecção de padrões atípicos de consumo, bloqueando preventivamente transações suspeitas até a confirmação pelo titular do cartão.

O argumento do banco apelante de que seria impossível detectar ou impedir o uso físico de um cartão ainda ativo quando não há comunicação prévia de perda, roubo ou furto
não se sustenta diante da evolução tecnológica e dos padrões de segurança exigíveis das instituições financeiras na atualidade.

A segurança é elemento essencial do serviço bancário, e a incapacidade de detectar operações claramente atípicas configura falha na prestação do serviço. A tecnologia contactless, que dispensa o uso de senha em compras de pequeno valor, embora ofereça comodidade aos usuários, traz consigo riscos adicionais que devem ser mitigados pela instituição financeira através de sistemas eficientes de monitoramento e detecção de fraudes. Ao disponibilizar tal tecnologia sem implementar mecanismos adequados de segurança, o banco assume os riscos dela decorrentes.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA PARTE AUTORA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES -

DANO MORAL CONFIGURADO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido é possível a restituição de valores, em sua forma simples, posto que a restituição do indébito está sujeita ao disposto no artigo

42
,

parágrafo único
, do

Código de Defesa do Consumidor
, quando caracterizado a má-fé da instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.”

(N.U

1018369-67.2022.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO

- VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.”

(N.U

0019405-57.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (Negritei)

No caso em análise, é evidente que o padrão das transações contestadas - três compras sequenciais, no mesmo estabelecimento, com valores quase idênticos e próximos ao limite permitido para operações sem senha - discrepa completamente do perfil de consumo habitual da apelada, configurando operações atípicas que deveriam ter sido detectadas pelo sistema de segurança do banco.

O fato de as transações terem sido realizadas com o cartão físico original, mediante tecnologia contactless, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois o risco decorrente dessa modalidade de pagamento, que dispensa senha em compras de pequeno valor, é inerente à atividade bancária e não pode ser transferido ao consumidor.

A alegação do banco apelante de que a autora não comunicou imediatamente o furto do cartão não elide sua responsabilidade, pois, conforme documentado nos autos, as transações fraudulentas ocorreram em curto espaço de tempo após o furto, sendo razoável presumir que a consumidora não teve oportunidade de perceber o ocorrido e comunicar o banco antes da realização das compras contestadas.

Quanto ao argumento de que a autora não possuía o seguro "Cartão Protegido", este não merece prosperar, pois a responsabilidade da instituição financeira decorre da lei (CDC) e não pode ser afastada por disposições contratuais. A contratação de seguro específico constitui proteção adicional ao consumidor, mas sua ausência não exime o banco da responsabilidade por falhas na segurança do sistema.

A tese de culpa exclusiva da consumidora, por ter deixado o cartão dentro de seu veículo, também não se sustenta. Embora a guarda do cartão seja dever do consumidor, o furto constitui evento imprevisível que não pode ser equiparado à negligência grave. Ademais, mesmo após o furto, caberia à instituição financeira, através de seus sistemas de segurança, detectar o padrão atípico das transações e bloqueá-las preventivamente.

Portanto,
configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira
, que não implementou mecanismos eficientes de detecção de fraudes, permitindo a realização de transações claramente atípicas, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade pelos danos causados à consumidora.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

No caso em análise, além da negativação indevida, a consumidora enfrentou o trauma de ter sido vítima de furto e a angústia decorrente da recusa do banco em reconhecer a fraude e estornar os valores contestados.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da reparação: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor. Não se vislumbra, portanto, razão para sua redução.

Quanto aos danos materiais, representados pelos valores indevidamente cobrados em razão das transações fraudulentas, sua restituição é medida que se impõe como consequência lógica do reconhecimento da inexigibilidade dos débitos. A restituição simples, determinada pelo juízo a quo, está em conformidade com o entendimento de que não ficou caracterizada má-fé do banco, requisito para a aplicação da restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, no que concerne à validade das telas sistêmicas e documentos eletrônicos apresentados pelo banco em sua defesa, cumpre esclarecer que tais elementos não foram desconsiderados pelo juízo
a quo
.

Ocorre que, mesmo considerando tais documentos, restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não implementou mecanismos eficientes de detecção de fraudes, permitindo a realização de transações claramente atípicas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026